Tribunal: CARF
Processo: 19515.000006/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000006/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MARIA LUCIA CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Nos casos em que os rendimentos foram recebidos antes do encerramento de
partilha, ou seja, entre a abertura da sucessão e a data da decisão judicial de
partilha, o auto de infração deve se dar em nome do espólio, na condição de
contribuinte e não do inventariante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, efetuado por meio do Auto de Infração (fls. 241 a
246) lavrado em 05/01/2010, no montante de R$ 490.594,08, sendo R$ 226.476,82 de imposto;
R$ 94.259,65 de juros de mora calculados até 30/12/2009 e R$ 169.857,61 de multa
proporcional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000006/2010-95
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000006/2010-95

Foi apurada infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 843.858,27.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 237 a 240), foi emitido Mandado de
Procedimento Fiscal (fl. 19), vez que constava nos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil que a Contribuinte recebera de outras pessoas físicas no ano de 2005 o
valor de R$ 912.229,29 – valor não informado em sua declaração.
Foram apresentados esclarecimentos por escrito e documentos, em que consta a
informação de que o valor foi recebido na qualidade de inventariante do espólio de Rodolfo
Marcelino Kohlbach, CPF 008.352.778-87. Os recursos referem-se a honorários de sucumbência,
proveniente de ação judicial a qual o Sr. Rodolfo era patrono – processo 666/90 da 2a. Vara Cível
da Comarca do Guarujá.
Foram expedidos MPF-diligência para Regina Marieta Ortiz Monteiro, CPF
109.641.378-79 e Alexandra Georgina Junqueira Ortiz Monteiro, CPF 113.836.198-40
intimando-as a apresentar os recibos referentes aos valores pagos a Maria Lucia Camargo.
Nos recibos apresentados (fls. 118 a 121), constam os valores recebidos por Maria
Lucia Camargo na qualidade de inventariante do espólio do Sr. Rodolfo.
A inventariante, Maria Lucia Camargo, apresentou cópia da Certidão de Óbito e
das peças do Formal de Partilha, extraídas dos autos de inventário n. 01.073197-0, 8a. Vara da
Família e Sucessões em São Paulo/SP, constatando-se que o Sr. Rodolfo faleceu em 26/05/2001,
sendo o início do processo de inventário de 29/06/2001 e a sentença de homologação da partilha
de 09/09/2005, com trânsito em julgado em 09/11/2005.
Na partilha ficou estabelecido que os direitos relativos aos honorários
advocatícios reservados ao de cujus pelo Juízo da 2a. Vara Cível do Guarujá, relativos à
sucumbência no processo n. 666/90, seriam partilhados na proporção de 50% para a viúva
meeira (a ora Recorrente).
Os recursos recebidos em janeiro/2005 e fevereiro/2005, no montante total de RS
843.858,27, foram recebidos entre a data da abertura da sucessão e o trânsito em julgado da
sentença que homologou a partilha e deveriam ter sido declarados como rendimentos tributáveis
na Declaração Final de Espólio de Rodolfo Marcelino Kohlbach, referente ao ano calendário de
2005, o que não foi feito.
Cientificada do Auto de Infração em 08/01/2010, a Contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 259 e 260) em 05/02/2010. Aduz que errou a auditora fiscal quando denunciou
a omissão de R$ 843.858,27, não considerando o valor declarado na Dirpf de R$ 415.930,02
sobre os quais pagou o equivalente a R$ 54.699,90 de Imposto de Renda apurado na Declaração
do período. E questiona se não estaria decadente o direito do credor, uma vez que já se passaram
cinco anos do tempo previsto para a cobrança legal.
No Acórdão n. 12-66.214 (fls. 286 a 293), em Sessão de 11/04/2014, a
Impugnação foi julgada parcialmente procedente.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000006/2010-95

Examinando o Lançamento verifica-se que a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, Dirpf de Rodolfo Marcelino Kohlbach, teve como resultado o Imposto a Pagar de
zero. Assim, considerando-se que não ocorreu pagamento de Imposto de Renda na Declaração de
Ajuste Anual, conclui-se ser aplicável do art. 173 do CTN.
Decidiu-se que a Fazenda Pública só poderia constituir eventual crédito tributário
relativo ao Ano-Calendário 2005, a partir de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que poderia ser efetuado o lançamento, ou seja, o lançamento poderia ser efetuado no
ano de 2006 e somente a partir do ano de 2007 começa a contagem do prazo, que finda em
31/12/2011. Considerando que a Notificação de Lançamento foi lavrada em 05/01/2010, com
ciência em 08/01/2010, fl. 49, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Pública
efetuar o lançamento, que está correto.
Por um erro material da Contribuinte, esta informou parte dos rendimentos
pertencentes ao Espólio na Declaração de Ajuste Anual própria e, consequentemente, já recolheu
parte do tributo cobrado neste Auto de Infração, que não pode ser cobrado de forma dobrada,
uma vez que estaria havendo a tributação do IR duas vezes sobre a mesma base de cálculo.
Excluiu-se, portanto, parte do crédito tributário exigido e já oferecida à tributação
e afastado o Imposto de Renda já recolhido, referente aos rendimentos de R$ 415.930,02
Cientificada em 23/07/2014 (fl. 297), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 300 e 301) em 20/08/2014, alegando que recolheu integralmente o que seria devido, apenas
cometendo pequeno erro material de informação quanto aos valores efetivamente recolhidos.
Aduz que “não pode agora ser penalizada com a manutenção da autuação, ainda mais incidindo-
se sobre o valor a multa desproporcional da ordem de 75% a título de mora, que efetivamente
não houve”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 23/07/2014 (fl. 297), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 300 e 301) em 20/08/2014. Atestada está, portanto, a tempestividade da peça recursal.
Erro na identificação do sujeito passivo.
Em sede recursal não houve apresentação de novas provas. A Recorrente aduz
apenas que recolheu integralmente o que seria devido e que teria cometido pequeno erro material
de informações quanto aos valores efetivamente recolhidos.
Conforme já afirmado em 1a instância, no Auto de Infração foi apurada omissão
de rendimentos de sucumbências advocatícias recebidos pela Contribuinte em sua conta
bancária, na qualidade de inventariante do espólio de Rodolfo Marcelino Kohlback.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000006/2010-95

O pagamento de parte da infração já foi afastado pela Decisão de piso, pelos
motivos já expostos. Cabe acrescer o art. 125 do CTN, dado que o pagamento efetuado por um
dos obrigados (a ora Recorrente) aproveita aos demais.
Conforme se observa pelo TVF (fls. 237 a 240) na partilha ficou estabelecido o
percentual de 50% referente a honorários advocatícios para a viúva e 25% para cada herdeiro. A
sentença que homologou a partilha se deu em 09/09/2005.
Aqui cabe esclarecer que o lançamento deveria ter sido efetuado em nome do
espólio, dado que os rendimentos recebidos pela ora Recorrente se deram durante o curso do
processo de inventário.
No caso dos autos administrativos, dado que os rendimentos foram recebidos por
Maria Lucia Camargo entre a abertura da sucessão e a data da decisão judicial da partilha, o auto
deveria ter sido lavrado em nome do espólio, na condição de contribuinte. Embora a Recorrente
tenha recebido os valores na sua conta, os recebeu como isentos (herança).
Nas palavras da Maria Trata-se, na realidade, de erro na identificação do sujeito
passivo, pelo que há necessário cancelamento do auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 309
DF CARF MF
Original